Tribunal: TJDFT
Processo: 0712091-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDOS. FILHOS MENORES. COMPOSIÇÃO PASSIVA. GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. ENGENHEIRO E SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. CAPACIDADE FINANCEIRA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. PARÂMETROS LEGAIS. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO. POSTULAÇÃO EM PRELIMINAR. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO. PELA VIA ELETRÔNICA. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. REGULAÇÃO NORMATIVA TEMPORÁRIA. OBSERVÂNCIA. ELEMENTOS SUFICIENTES A INDUZIREM À INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO CITANDO. VÍCIO INEXISTENTE. REVELIA. DECRETAÇÃO. RÉU. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA (CPC, ART. 346, PARÁGRAFO ÚNICO). PRELIMINAR REJEITADA. APELO DO ALIMENTANTE DESPROVIDO.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Consumada a citação pela via eletrônica segundo as exigências formais estabelecidas como forma de asseguração de que o citando fora efetivamente cientificado da ação que é promovida em seu desfavor, do prazo para apresentação de defesa e dos efeitos inerentes à contumácia, tendo-lhe sido encaminhado o mandado e, na sequência, confirmado que fora recebido pela Oficiala de Justiça, não subsiste vício a macular o ato citatório por ter se aperfeiçoado e alcançado seu desiderato processual.
3. A situação de excepcionalidade provocada pela pandemia do novo Coronavírus implicara a criação de fórmulas temporárias e excepcionais destinadas a resguardar a continuidade dos serviços judiciais, prevenindo prejuízos inerentes à ausência da prestação jurisdicional demandada, e, assim, estabelecida fórmula para, durante a vigência do estado de emergência sanitária, serem ultimados os atos judiciais pela via eletrônica, inclusive a citação, a efetivação do ato citatório segundo o normatizado (Portaria GC no 34, de 02 de março de 2021), com a comprovação de que o mandado endereçado virtualmente ao citando fora por ele recebido, obsta o reconhecimento de nulidade a macular o ato e o processo.
4. Conquanto versando a lide sobre direitos indisponíveis por ter como objeto a prestação alimentar devida pelo pai ao filho, os efeitos da contumácia em que incidira o obrigado alimentar não enseja o acobertamento, de forma inexorável, dos fatos descritos na peça inicial com véu indescortinável de presunção de veracidade nem determina o automático acolhimento do pedido na forma em que fora formulado, devendo os fatos alinhavados como causa de pedir serem cotejados com os demais elementos de convicção reunidos como forma de orientação da resolução da lide sob premissas derivadas da verdade real (CC, art. 1.707; CPC, art. 345, II).
5. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a necessidade de realização de outras provas, aliado à inércia da parte, conquanto instada a se manifestar acerca dos elementos carreados aos autos ou postular as provas que seriam aptas a interferir na apuração dos fatos, sua postura enseja o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, decorrendo dessa aferição que a resolução da lide, conforme o estado do processo, se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material e sem que tenha sido postulada quando a parte fora instada a tanto, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa (CPC, art. 354).
6. Comparecendo o alimentante aos autos apenas após a prolação da sentença, com a interposição de recurso de apelação, conquanto evidenciado que não houvera nulidade na citação efetivada por meio eletrônico e em conformidade com as portarias emitidas por essa Corte de Justiça, deve receber o processo no estado em que ele se encontra, conforme previsão legal estabelecida no art. 346, parágrafo único, do estatuto processual, podendo defender seu direito, mas não coligir elementos que lhe eram conhecidos e que estiveram em seu poder durante a instrução probatória, pois a contumácia em que incidira não pode beneficiá-lo.
7. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades dos beneficiários como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar aos destinatários da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
8. As necessidades dos filhos menores são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhes devem ser fomentados pelo genitor.
9. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante que não mantém vínculo empregatício e atua como engenheiro e empresário, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais de seus filhos devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos destinatários da verba.
10. Apelo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.